Tribunal: TCU
Processo: 018.680/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1.290/2018-TCU-Plenário, em razão de indícios de fraude à licitação no Pregão Presencial 135/2006 e pagamentos por equipamentos de saúde cuja entrega não foi comprovada no Contrato 132/2006.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de fraude à licitação no Pregão 135/2006 e de pagamentos por equipamentos de saúde não entregues relacionados ao Contrato 132/2006, decorrente da referida licitação, conduzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Alberto Beltrame, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Carvalho de Noronha, Verônica Fernandes Vianna, Anabete Gomes, Cesar Romero Vianna Junior, Sergio Luiz Cortes da Silveira, Oscar Iskin & Cia Ltda, Stryker do Brasil Ltda. e Julio Cezar Alvarez da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisco Matheus Guimarães e Jorge José Jorge Ataualpa de Lima; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e aos responsáveis.